Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE AUTOMÓVEL E DE TELEFONES CELULARES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não existindo prova segura da autoria, deve ser confirmada a sentença absolutória. Nenhuma testemunha presenciou o roubo e a vítima, em Juízo, afirmou que não chegou a ver o assaltante, pois teve uma “vertigem” em razão do nervosismo.
2. A localização do réu, mais de 24 (vinte e quatro) horas após o crime, na posse dos bens da vítima, por si só, não configura prova apta a justificar a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a absolvição do recorrido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.